Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716452-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante contra o GERADORA DE ENERGIA QUINTURARÉ SPE LTDA. O juízo reconheceu de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro do contrato celebrado entre as partes sob o fundamento de que nenhuma delas residia no local e determinou o declínio da competência para a comarca de Recife/RE (domicílio da ré) . Em suas razões (ID 36413655), alega que: 1) “as partes firmaram em 2021 os contratos [contratos de uso do sistema de transmissão – CUST N°2021-85-00 ao n° 2021-94-0 (UFV’s DOURADO) e CUST N° 2021-100-00 AO 2021-114-0 (UFV’S SURUBIM)] que consubstanciam os elementos de prova da presente demanda”; 2) nenhuma das partes se insurgiu quanto ao foro de eleição; 3) “os CUT’s foram firmados, tendo também por parte, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS, cuja sede está em Brasília”; 4) a cláusula de foro, escolhida pelas partes, não foi eleita arbitrariamente, pois está prevista na cláusula 36 de todos os CUT’s; 5) não há qualquer abusividade na escolha do foro de Brasília; 6) houve afronta à Súmula 33/STJ e Súmula 335/STF que privilegiam a relatividade da competência territorial e a autonomia das partes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para o prosseguimento do feito perante a 18a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 46270863 e 46270864). É o relatório. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão que determina a emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Na hipótese, a inclusão da União no polo passivo ensejará a remessa dos autos ao juízo federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal - CF e do art. 45, caput, do CPC. Portanto, em princípio, haverá modificação da competência. Assim, a apreciação da alegação de incompetência em posterior recurso de apelação será inútil, porquanto o feito já terá sido processado e julgado, em evidente contradição com o princípio da economia processual. O recurso foi interposto tempestivamente e a petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. É razoável a tese desenvolvida de que o foro de eleição das partes não é abusivo, pois elegeu um dos locais de sede de uma das partes envolvidas no contrato (art. 63, do CPC). Ademais não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator